Tribunal: TJDFT
Processo: 0736497-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB) e GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). RECURSO DA SERVIDORA: DESERÇÃO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDO: INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS DE BOA-FÉ.

I. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Saúde do DF, em que postulou a condenação do ente federativo na obrigação de (a) se abster de proceder quaisquer cortes no pagamento da GAB (Gratificação de Incentivo a Ações Básicas de Saúde) e da GCET (Gratificação Por Condições Especiais de Trabalho) a requerente até o julgamento final da presente ação, bem como quaisquer descontos em sua remuneração referentes a eventuais ressarcimentos a Administração; e (b) não interromper o pagamento das referidas gratificações à requerente até que a situação seja devidamente regulamentada no âmbito distrital, quer por decreto, quer por portaria.
II. Recursos interpostos por ambas as partes: a servidora pública, a pugnar pela reforma da sentença, para fins de imediato restabelecimento do pagamento das gratificações GCET e GAB; e o DISTRITO FEDERAL, a requerer a devolução dos valores indevidamente recebidos.
III. Recurso da parte requerente.
A. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
B. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
C. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
D. No caso concreto, a recorrente interpôs o recurso, sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça.
E. Instada a se manifestar a fim de esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência, pena de imediato indeferimento do pedido, quedou-se inerte (ID. 28195318).
F. Nesse contexto, indeferido o pedido de concessão de justiça gratuita (instância revisora), ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência (ID 28552131), e concedido prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento da integralidade do preparo recursal (preparo e custas processuais), a recorrente, novamente, se manteve silente (ID. 28781372).
G. Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública.
III. Recurso da parte requerida (Distrito Federal).
A. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça, que ao julgar o REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita àdevolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
B. Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. Ao estabelecer a tese por maioria de votos, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.5.2021)
C. No caso concreto, a sentença (ora confirmada por seus sólidos fundamentos) bem destacou que [...] há que se considerar que pelo fato de a percepção das gratificações decorrer de erro exclusivamente imputável à Administração, descabido carrear à autora, que em nada concorreu para o erro, a devolução das verbas de boa-fé recebidas a tal título, mormente em virtude de sua natureza alimentar [...]. (realce nosso).
D. Nesse cenário de erro operacional e boa-fé da servidora, é de se negar provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL.
IV. Recurso de Ivone da Silva Melo não conhecido. Recurso do Distrito Federal conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas ao Distrito Federal (isenção legal). Condenada a requerente ao pagamento das custas processuais. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados.